Tribunal: TJDFT
Processo: 0723981-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDES DE DUTOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dos elementos de convencimento presentes nos autos, constata-se que os serviços de instalação de rede de dutos foram devidamente recebidos pelo engenheiro responsável pela obra, conforme as condições previamente ajustadas no contrato celebrado pelas partes.
2. Considerando que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), ou seja de que houve o inadimplemento da obrigação contratual por parte da ré, não há como reconhecer a inexistência do débito oriundo da nota fiscal vinculada aos serviços prestados.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.